Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALEXANDRE TOZETTI GOMES, contra a r. decisão de lavra do d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri do Paranoá, que acolheu a manifestação ministerial lançada nos autos de origem e determinou o arquivamento do IP 0700526-95.2021.8.07.0008, destinado a apurar suposto crime de tentativa de homicídio sofrido pelo impetrante. Em suas razões exordiais, o impetrante formula seu inconformismo com a r. decisão de arquivamento do inquérito policial. Para tanto, argumenta que há elementos suficientes para a propositura da ação penal. Defende, ainda, que ficou violado seu direito líquido e certo de ter um julgamento justo acerca do crime do qual figura como vítima. Ao fim, pugna pela concessão da segurança “para desarquivar o processo, por ter o inquérito instruído com os elementos mínimos para a propositura de ação penal, e ainda elementos convincentes para justificar a persecução penal” (ID 26344202, p. 11). Pela decisão de ID 26850022, indeferi o pedido liminar. Informações prestadas pela d. autoridade impetrada por meio do ofício juntado ao ID 26929895. A ilustrada Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ (ID 27369925). Brevemente relatado. Passo a decidir. A presente impetração não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Ao que consta dos autos de origem, o impetrante envolveu-se em confusão e acabou sendo vitimado por lesões contundentes e cortantes. Para investigar o fato em questão, a d. autoridade policial instaurou inquérito policial, autuado como IP 0700526-95.2021.8.07.0008, e indiciou dois suspeitos pela possível prática do crime de tentativa de homicídio (ID 26344188, pp. 3-5). Após analisar as peças informativas produzidas no curso da investigação policial, a nobre Promotoria de Justiça oficiante registrou sua opinio delicti negativa, por entender que as condutas lesivas apuradas estariam amparadas pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, razão pela qual pugnou pelo arquivamento do inquérito (ID 26344188, pp.96-99). O d. Juiz do conhecimento assentiu com os fundamentos declinados no pronunciamento ministerial e, por isso, determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 395, inciso III, e do art. 397, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (ID 26344188, p. 100). Contra esta r. decisão que foi impetrado o presente mandado de segurança. Extrai-se da peça vestibular a pretensão do impetrante de obter o desarquivamento do IP 0700526-95.2021.8.07.0008 e a consequente instauração da ação penal destinada à apuração do delito em tese sofrido por ele. No entanto, cuida-se de providência jurisdicional insuscetível de ser concedida nesta sede mandamental. Com efeito, consoante bem esclarecido pela ilustrada Procuradoria de Justiça em sua manifestação de ID 27369925, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência com base no raciocínio de que descabe mandado de segurança contra decisão do juízo criminal que acolhe o pedido do Ministério Público e determina o arquivamento do inquérito policial. No ponto, a título ilustrativo, trago à colação os seguintes julgados oriundos da Quinta e da Sexta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. Segundo o entendimento atual desta Corte Superior, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra a decisão que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 65.770/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)”. “[...] 2. Esta Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança por parte da vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, seja por considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia. Precedentes. 4. Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 51.404/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)”. “[...] 3. Na hipótese, denegou-se a segurança ao fundamento de que incabível o writ, posto ser irrecorrível decisão que acatou pedido de arquivamento de inquérito formulado pelo Ministério Público. Impende acrescer, ainda, que se escorou também o Tribunal a quo para denegar a segurança no fundamento de que não tem o ora recorrente legitimidade para reclamar da decisão em debate na medida em que indeferido seu pedido para figurar como assistente da acusação. Nessa linha de idéias, acertada a decisão ora impugnada, pelo que não merece reparos. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação jurisprudencial segundo a qual é incabível mandado de segurança insurgindo-se contra decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial (ou que indeferiu o desarquivamento), seja devido ao fato de ela não possuir natureza jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicional é o Ministério Público. Precedentes. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RMS 51.560/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018)”. “[...] 1. Não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo o pedido do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial, por ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem a deflagração de uma ação penal. 2. O Magistrado de primeiro grau, ao acolher o pedido do Órgão ministerial, determinou o arquivamento do procedimento administrativo sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal. [...] 4. Recurso em mandado de segurança não provido. (RMS 50.276/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017)”. Reforce-se que o titular da ação penal de natureza pública é o Ministério Público. Desse modo, sempre que se estiver diante de crimes sujeitos à ação penal pública, competirá privativamente ao órgão ministerial a formulação de seu convencimento concernente à existência ou não de lastro probatório mínimo para o exercício da prerrogativa de, alternativamente, oferecer a denúncia ou promover o arquivamento do inquérito, conforme o caso. Descabe, portanto, a pretendida revisão judicial, em sede de mandado de segurança, do mérito da r. decisão de acolhimento do pleito ministerial de arquivamento do inquérito policial, sob pena de se incorrer em transgressão às prerrogativas exclusivas do Ministério Público, inerentes à titularidade da ação penal de natureza pública. Quanto ao mais, certo é que não é possível vislumbrar a configuração de direito líquido e certo tutelável na espécie. Veja-se que tanto o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal quanto o art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009 preconizam que a vocação do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo violado ou na iminência de sofrer violação por parte de autoridade pública. E, como é cediço, direito líquido e certo é aquele manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, devendo vir contido de forma expressa em norma jurídica válida. Sucede que, na situação ora em apreço, percebe-se a inexistência de direito líquido e certo do impetrante de obter o almejado desarquivamento do inquérito policial e a consequente instauração da ação penal. Sobre o tema, convém destacar que, nos autos da Medida Cautelar na ADI 6.305/DF, em curso no Pretório Excelso, o Exmo. Senhor Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia da nova redação do art. 28, caput, do Código de Processo Penal, instituída pela Lei 13.964/2019. Com isso, por ora, o procedimento de arquivamento dos inquéritos policiais permanece sendo regido pela disciplina do texto original do art. 28, caput, do Código de Processo Penal, cujo teor é o seguinte: “Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.” Todavia, tenho que o preceptivo legal acima reproduzido não socorre ao pleito do impetrante. Deveras, consoante de extrai dos fundamentos integrantes da r. decisão combatida na espécie (ID 26344188, p. 100), o d. Juízo processante do inquérito policial não manifestou discordância relativa ao entendimento do ilustre Promotor de Justiça de que não havia justa causa apta a legitimar o prosseguimento da persecução penal. Sendo assim, outra providência não cabia à d. autoridade impetrada senão promover o arquivamento do inquérito, tal como feito na r. decisão aqui combatida, de modo que não há qualquer ilegalidade passível de correção em sede de mandado de segurança. A propósito, por elucidativo, oportuno conferir o seguinte precedente constituído pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre hipótese semelhante: “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação. 2. Em regra, não há ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na decisão judicial que, acolhendo promoção do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial. 3. A norma inserta no art. 28 do Código de Processo Penal concede ao Juiz a prerrogativa de, considerando os elementos trazidos nos autos de inquérito ou nas peças de informações, anuir ou discordar do pedido de arquivamento formulado pelo órgão ministerial, não sendo cabível, em caso de concordância, a prévia submissão do pedido ao Procurador-Geral. 4. Segurança denegada. (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015)”. Por derradeiro, frise-se ser incogitável a remessa deste caso à Procuradoria-Geral de Justiça na forma do art. 28, caput, do Código de Processo Penal. A uma, porque não houve dissenso entre o órgão ministerial e o d. juízo processante do inquérito. A duas, porque não foi formulado pedido dessa natureza neste writ, descabendo a concessão de ofício de tal providência. Forte nessas razões, seja pelo não cabimento do remédio constitucional manejado, seja pela manifesta inexistência de direito líquido e certo do impetrante, conclui-se que este mandado de segurança carece de seus pressupostos de admissibilidade e, por isso, desmerece prosseguir. Ante o exposto, com fundamento no art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, denego a segurança e julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. Custas sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil). Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator